Tribunal: TJPA
Processo: 0019106-70.2017.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 121, §2º, INCISO II, III E IV DO CÓDIGO PENAL ? SUSCITA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE A JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA ? IMPROVIMENTO.Como é cediço, por constituir a pronúncia um juízo de admissibilidade da acusação, estando presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, constante no artigo 413 do CPP, o juiz pronunciará o acusado ? In casu, a materialidade do crime, restou evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, Vídeo que contém as imagens da vítima sendo assassinada (fls. 64 ? IPL), Laudo Pericial (fls. 66/87), bem como pelo Laudo de Necropsia Legal (fls.283/285). De igual modo, os indícios de autoria ficaram evidentes quando da análise dos depoimentos das testemunhas constantes nos autos, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia, uma vez que nesta fase processual, bastam-se meros indícios.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE ANANINDEUA
RECORRENTES: EDUARDO AMORIM GOES, RAYRA DIAS SILVA, ALLAN MICHEL DOS SANTOS MATOS, DANRLEY FERNANDO CORREA COSTA E RAYRA DIAS SILVA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0019106-70.2017.8.14.0006
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2º, INCISO II, III E IV DO CÓDIGO PENAL - SUSCITA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE A JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA - IMPROVIMENTO.
Como é cediço, por constituir a pronúncia um juízo de admissibilidade da acusação, estando presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, constante no artigo 413 do CPP, o juiz pronunciará o acusado -
In casu
, a materialidade do crime, restou evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, Vídeo que contém as imagens da vítima sendo assassinada (fls. 64 - IPL), Laudo Pericial (fls. 66/87), bem como pelo Laudo de Necropsia Legal (fls.283/285). De igual modo, os indícios de autoria ficaram evidentes quando da análise dos depoimentos das testemunhas constantes nos autos, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia, uma vez que nesta fase processual, bastam-se meros indícios.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE ANANINDEUA
RECORRENTES: EDUARDO AMORIM GOES, RAYRA DIAS SILVA, ALLAN MICHEL DOS SANTOS MATOS, DANRLEY FERNANDO CORREA COSTA E RAYRA DIAS SILVA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0019106-70.2017.8.14.0006
RELATÓRIO

EDUARDO AMORIM GOES, RAYRA DIAS SILVA, ALLAN MICHEL DOS SANTOS MATOS, DANRLEY FERNANDO CORREA COSTA E RAYRA DIAS SILVA
, interpuseram o recurso contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Narra à denúncia que no dia 04/09/2017, em via pública, ceifaram a vida da vítima Juciléia Rosa dos Santos de maneira cruel em via pública, mediante, aproximadamente 64 golpes de faca.

Consta também que a vítima possuía relacionamento de amizade com os seus algozes, porém, os réus vislumbraram na agenda de seu celular diversos números de celulares de policiais militares, concluindo assim, que a ofendida informava à policia sobre os crimes por eles praticados.

Após o devido processamento, o Juízo
a quo
pronunciou os recorrentes como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso II, III e IV do Código Penal
.

Irresignado com a decisão interpôs o presente recurso (fls. 266/275), suscitando a

ausência de indícios suficientes de autoria, para que sejam absolvidos ou impronunciados.

Requer assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões (fls. 276/280), o Ministério Público manifesta-se pelo
improvimento do recurso.

Em Juízo de retratação (fls. 291), o magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Na mesma oportunidade, o juízo a quo não recebeu o recurso em relação aos recorrentes Allan Michel dos Santos Matos e Danrley Fernado Correa Costa, em razão de sua intempestividade, bem como pelo fato de os mesmos terem declarado que não desejavam recorrer da sentença d pronúncia, determinando, em seguida, o desmembramento do processo em relação aos referidos réus, nos termos do art. 80, do CPP, conforme certidão (fls. 292).

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e
improvimento do recurso
(fls. 299/302), para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO:

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Contudo, considerando o não recebimento do recurso e o consequente desmembramento do feito em relação aos réus Allan Michel dos Santos Matos e Danrley Fernado Correa Costa, já havendo inclusive, outros autos tratando da situação dos mesmos, passo a proferir voto em relação ao Eduardo Amorim Goes e Rayra Dias Silva.

Nas razões recursais sustenta os recorrentes a ausência de indícios suficientes de autoria a justificar a decisão de pronúncia, bem como prova de materialidade.

Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

In casu
, a materialidade do crime, restou evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, Vídeo que contém as imagens da vítima sendo assassinada (fls. 64 - IPL), Laudo Pericial (fls. 66/87), bem como pelo Laudo de Necropsia Legal (fls.283/285).

De igual modo, os indícios de autoria ficaram evidentes quando da análise dos depoimentos das testemunhas (investigador e capitão da Polícia Civil) constantes nos autos, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia, uma vez que nesta fase processual, bastam-se meros indícios.

Sobre a matéria, colaciono decisão jurisprudencial abaixo:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - SUFICIÊNCIA - LEGITIMA DEFESA - EXCESSO DOLOSO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA - SUBMISSÃO AO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI - NECESSIDADE - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MANUTENÇÃO.
I - Por se tratar de um mero juízo de prelibação, comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas.
II - Não há que se falar em absolvição sumária em razão do reconhecimento da legítima defesa quando não estiverem inquestionavelmente preenchidos seus requisitos, restando dúvidas acerca de sua ocorrência. III - É de competência do Tribunal do Júri a análise da intenção do agente acusado de homicídio, não cabendo ao julgador, na fase de pronúncia, realizar juízo de valor, antecipando a discussão meritória. IV- Consoante a súmula 64 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é defeso ao magistrado, na fase de pronúncia, decotar as qualificadoras que não sejam manifestamente improcedentes.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0134.14.004716-5/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2016, publicação da súmula em 25/05/2016)

Assim, esta relatora entende que se encontram preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia ora guerreada, concluindo-se que a decisão do juízo
a quo
respeitou os requisitos do art. 413, do CPP, tendo em vista que a decisão de pronúncia apontou os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora